Tribunal: TRF3
Processo: 5015591-35.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
82/549)

5015591-35.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015591-35.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CECILIA LOPES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: JANAINA ROSA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANAINA ROSA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO DA ADMINISTRAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES DE ORIGENS DISTINTAS (FILHO E CÔNJUGE). SEGURADA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à concessão de pensão por morte de cônjuge acumulada com pensão por morte de filho, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O indeferimento administrativo baseou-se na alegação equivocada de inacumulabilidade de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se o indeferimento administrativo fundamentado em erro grosseiro da Autarquia, que resultou na privação de verba alimentar por longo período a segurada hipervulnerável, configura dano moral indenizável e o respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Embora o indeferimento administrativo, por si só, não gere dano moral, a regra é excepcionada em casos de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou abuso de poder.

4. No caso concreto, o INSS indeferiu o benefício sob o fundamento de cumulação indevida, confundindo a pensão deixada por filho (acumulável) com a de cônjuge. Trata-se de erro crasso e inescusável, decorrente de imperícia na verificação de dados objetivos constantes nos sistemas da Autarquia.

5. A conduta da Autarquia submeteu segurada hipervulnerável (nonagenária) a privação de verba alimentar por mais de dois anos, configurando violação à dignidade da pessoa humana, desrespeito ao Estatuto do Idoso e dano moral in re ipsa.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando fração adequada em relação ao prejuízo material suportado e cumprindo a função punitivo-pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de benefício previdenciário decorrente de erro grosseiro e inescusável da Administração, que priva segurada hipervulnerável de verba alimentar, configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação da indenização deve ponderar a extensão do dano, a condição pessoal da vítima e o caráter pedagógico da sanção."

Legislação relevante citada: CF, art. 37, § 6o; Lei no 8.213/91, art. 124; EC no 103/2019, art. 24; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015591-35.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CECILIA LOPES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: JANAINA ROSA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA TIEMI DE PAULA USSIER - SP232323-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANAINA ROSA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte (óbito de cônjuge), acumulada com pensão por morte de filho, desde a data do óbito (14/08/2021); (ii) determinar a aplicação da regra de cálculo de 100% do salário de benefício (art. 23, § 2o, da EC 103/2019), dada a invalidez da autora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente (Id. 300422558).

A sentença condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ. Não houve submissão ao reexame necessário.

O INSS não recorreu e o trânsito em julgado parcial em relação à concessão do benefício foi certificado (Id. 300422559).

Em suas razões de apelação, a parte autora pugna exclusivamente pela reforma da sentença quanto aos danos morais. Sustenta que o indeferimento administrativo decorreu de "erro crasso" e inescusável da Autarquia, que negou o benefício sob o fundamento de acumulação indevida, confundindo a pensão instituída pelo filho (percebida desde 1980) com a pensão deixada pelo cônjuge. Alega que tal conduta, somada à demora na implantação correta da renda, submeteu a autora — pessoa idosa (93 anos à época) e portadora de demência — a privação de verba alimentar essencial e a desnecessário calvário processual, configurando dano moral in re ipsa (Id. 300422560).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte (Id. 300422575).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Do Mérito: Danos Morais

A controvérsia cinge-se à configuração de responsabilidade civil do Estado e ao consequente dever de indenizar a parte autora por danos morais, em razão do indeferimento administrativo do benefício de pensão por morte e da demora na regularização do pagamento.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, fundando-se na teoria do risco administrativo. Para a sua configuração, basta a demonstração de três elementos: (i) a conduta lesiva do agente público; (ii) o dano sofrido pela vítima; e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

O indeferimento de benefício previdenciário na via administrativa, por si só, não caracteriza dano moral. Entende-se que a divergência na interpretação de fatos ou normas legais faz parte da rotina administrativa.

Todavia, essa regra comporta exceções quando o ato administrativo se reveste de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou abuso de poder, extrapolando os limites do razoável e atingindo a esfera de dignidade do segurado, especialmente quando se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, a análise dos autos revela um cenário que transcende o mero dissabor.

A parte autora, nascida em 1928 e contando com 93 anos de idade à data do requerimento administrativo (30/08/2021), solicitou pensão por morte em decorrência do óbito de seu cônjuge. O INSS indeferiu o pedido sumariamente em 06/10/2021 (ID 300422525), sob a justificativa de que a autora já recebia outro benefício inacumulável (NB 072.230.436-6).

Ocorre que o benefício pré-existente tratava-se de pensão por morte de filho, concedida em 1980. A legislação previdenciária (art. 124 da Lei no 8.213/91 e art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019) veda a acumulação de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, inexistindo qualquer óbice à cumulação de pensão de filho com a de cônjuge.

Verifica-se, portanto, um erro crasso e inescusável da Autarquia. Não se tratou de interpretação complexa de prova ou de dúvida razoável sobre a qualidade de segurado, mas de imperícia na verificação de dado objetivo constante nos próprios sistemas do INSS: a origem do benefício antigo.

Em sede de contestação, o INSS apresentou proposta de acordo (ID 300422537), prontamente rejeitada pela parte autora (ID 300422539), uma vez que a oferta não abarcava o objeto central da lide (a possibilidade legal de cumulação de pensões de origens distintas: cônjuge e filho), omitia-se sobre a base de cálculo qualificada pela invalidez (100% do SB, ex vi do art. 23, § 2o, da EC 103/19) e ignorava o pleito indenizatório.

Diante da recusa, o magistrado de origem determinou expressamente que o INSS apresentasse contraproposta que considerasse as especificidades do caso (ID 300422545). Contudo, a Autarquia manteve-se inerte, vindo a manifestar-se apenas posteriormente para informar que não recorreria da sentença de concessão (ID 300422559).

A gravidade da conduta estatal é acentuada pela hipervulnerabilidade da vítima. A autora, além da idade avançada (atualmente com 97 anos), é portadora de demência vascular e senil, conforme atestado pela perícia médica judicial (ID 300422553), sendo totalmente incapaz para os atos da vida civil.

A falha do serviço impôs à segurada uma privação de verba alimentar significativa por longo período. A implantação correta do valor (respeitando a regra de cálculo de 100% pela invalidez e a acumulação devida) somente se perfectibilizou em janeiro de 2024, conforme documentos de cumprimento de sentença acostados aos autos (Id. 300422568).

A submissão de pessoa idosa e inválida a tal calvário administrativo e judicial, para corrigir um equívoco primário da Administração, configura violação à dignidade da pessoa humana e desrespeito ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que impõe ao Poder Público o dever de prioridade absoluta na efetivação dos direitos dessa parcela da população.

Caracteriza-se, assim, o dano moral in re ipsa, decorrente da própria ofensa e do desvio produtivo imposto à parte, que se viu compelida a litigar para obter o que lhe era devido por lei expressa.

Do Quantum Indenizatório

Na fixação do valor da indenização, deve-se levar em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e a condição do ofendido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprir a função punitivo-pedagógica da medida.

No caso concreto, busca-se um parâmetro objetivo para a quantificação do abalo. Verifica-se que a falha administrativa privou a autora de receber a diferença devida de sua pensão (aproximadamente R$ 2.500,00 mensais) por mais de dois anos. Embora o prejuízo patrimonial — estimado em cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) — esteja integralmente coberto pela condenação principal, que garantirá o pagamento dos atrasados com juros e correção, a indenização por dano moral visa compensar a angústia da privação alimentar durante esse longo interregno.

Considerando esses dados, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este montante não se mostra irrisório, pois possui caráter pedagógico suficiente para sancionar a Autarquia, nem exorbitante, porquanto representa aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor total retido. A quantia afigura-se, portanto, proporcional à extensão do dano extrapatrimonial sofrido, remunerando a espera forçada e o descaso à dignidade da segurada nonagenária sem configurar enriquecimento sem causa, dado que o patrimônio suprimido será recomposto pela via própria.

Da Correção Monetária e Juros de Mora sobre a Indenização

Sobre o valor da indenização por danos morais, incidirá correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (data do indeferimento administrativo indevido: 06/10/2021), nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil, observando-se, ainda, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS no pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO DA ADMINISTRAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES DE ORIGENS DISTINTAS (FILHO E CÔNJUGE). SEGURADA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à concessão de pensão por morte de cônjuge acumulada com pensão por morte de filho, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O indeferimento administrativo baseou-se na alegação equivocada de inacumulabilidade de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se o indeferimento administrativo fundamentado em erro grosseiro da Autarquia, que resultou na privação de verba alimentar por longo período a segurada hipervulnerável, configura dano moral indenizável e o respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Embora o indeferimento administrativo, por si só, não gere dano moral, a regra é excepcionada em casos de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou abuso de poder.

4. No caso concreto, o INSS indeferiu o benefício sob o fundamento de cumulação indevida, confundindo a pensão deixada por filho (acumulável) com a de cônjuge. Trata-se de erro crasso e inescusável, decorrente de imperícia na verificação de dados objetivos constantes nos sistemas da Autarquia.

5. A conduta da Autarquia submeteu segurada hipervulnerável (nonagenária) a privação de verba alimentar por mais de dois anos, configurando violação à dignidade da pessoa humana, desrespeito ao Estatuto do Idoso e dano moral in re ipsa.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando fração adequada em relação ao prejuízo material suportado e cumprindo a função punitivo-pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de benefício previdenciário decorrente de erro grosseiro e inescusável da Administração, que priva segurada hipervulnerável de verba alimentar, configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação da indenização deve ponderar a extensão do dano, a condição pessoal da vítima e o caráter pedagógico da sanção."

Legislação relevante citada: CF, art. 37, § 6o; Lei no 8.213/91, art. 124; EC no 103/2019, art. 24; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS no pagamento de indenização por danos morais, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão